Tribunal: TJBA
Processo: 0791908-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0791908-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: JOELITON CAMPOS DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra JOELITON CAMPOS DA SILVA, por ausência de interesse processual, com fundamento no valor reduzido do crédito exequendo. O Município sustentou que a definição de “baixo valor” deve observar sua competência normativa e legislação municipal específica (Lei nº 7.186/2006 e Portaria nº 052/2022), as quais fixam o limite de R$ 2.300,00. Alegou, ainda, que o crédito atualizado superaria esse valor e que não estariam presentes os requisitos para a extinção com base na ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal com fundamento em ausência de interesse de agir quando o valor do débito é inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que haja norma municipal diversa; e (ii) verificar se subsiste interesse recursal após a edição de norma vinculante e superveniente que trata da racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissibilidade recursal exige, entre outros pressupostos, a demonstração de interesse recursal, o qual se consubstancia na necessidade de reforma de decisão que tenha causado sucumbência à parte recorrente.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE nº 1.355.208/SC), estabelece como legítima a extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, com base no princípio da eficiência administrativa.

5. A execução fiscal ajuizada na origem visa à cobrança de crédito inferior ao limite definido pelo CNJ, encontrando-se inerte desde 2018, sem citação válida, penhora ou pagamento, enquadrando-se, portanto, na hipótese de extinção legitimada pela tese vinculante do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. O Município não demonstrou a adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ, como tentativa de solução administrativa prévia ou protesto da CDA, tampouco comprovou motivo de eficiência administrativa que justificasse sua omissão.

7. A superveniência da norma vinculante que pacificou a questão e autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor, associada à ausência de novos argumentos ou documentos relevantes no curso do recurso, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

8. Não se aplica o reexame necessário, por se tratar de crédito inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do débito é inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A superveniência de norma vinculante que pacifica a controvérsia acarreta a perda do interesse recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 932, III; 931; 937, I; 496, § 3º, II.

Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §3º.

Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276.

Portaria PGM nº 052/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

TJ-PR, AI nº 0015012-96.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0791908-55.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Apelado a
JOELITON CAMPOS DA SILVA e OUTRO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHE
CER

o Apelo interposto
,
por lhe faltar pressuposto de admissibilidade recursal, ante a falta
de
interesse recursal
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador, .

11/S